Tribunal: TJDFT
Processo: 0714860-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714860-36.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYNARA NO SEARA CORDEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a petição (ID 71700531) e o documento que se segue (ID 71700533) vista à parte agravada para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Mantenha-se em pauta de julgamento. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital